Tribunal: TJBA
Processo: 0544444-58.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0544444-58.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A Advogado(s): ERICK MACEDO, JOSE APARECIDO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. RENÚNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Apelação, interposta pela Contribuinte, em face da Sentença, na Ação Anulatória, referente à cobrança de ICMS, no Auto de Infração 850000.2691/13-8 e 850000.2785/13-2, objetivando-se a declaração da extinção do crédito tributário, além do combate ao tributo por transferência do crédito tributário para filial. 2. Com efeito, a ação anulatória de débito fiscal, objetiva a revisão ou extinção de algum ato administrativo equivocado, nulo ou ilegal, prevista na Lei de Execuções Fiscais, art. 38, sendo possível o contribuinte ajuizar demanda para a revisão ou extinção do tributo cobrado, ainda que em fase executória, ou ainda que apenas inscrito em dívida ativa. Contudo, para a propositura da ação anulatória de débito fiscal, há que ser observado o prazo de até cinco anos. Lembrando que, esse prazo é reduzido para dois anos, na existência de decisão administrativa, denegando a restituição do indébito, conforme o art. 169, do Código Tributário Nacional. 3. Há pacificação da jurisprudência pelo STJ, que em sede de Recurso Repetitivo, REsp 947.206/RJ, fixou o prazo prescricional para a ação anulatória, contra a Fazenda Pública, sendo de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, contados da notificação do lançamento (AgInt no AREsp 1.150.493/SP). 4. No caso concreto, a prescrição do direito de ação da Autora/Apelante, restou configurada, em observação ao art. 1º do Decreto 20.910/1932, posto que, esta Ação Anulatória fora ajuizada em 20/08/2014 (ID. 121140710), cujo Débito Declarado tem como data de ocorrência janeiro/2008 e julho/2008, referente a Autuação 850000.2691/13-8. 5. Referente ao Auto de Infração 850000.2785/13-2, constata-se que a Contribuinte fora oportunizada à comprovar suas alegações, contudo, deixou o prazo decorrer sem apresentação dos livros fiscais, prejudicando a prova pericial, não havendo sequer como adentrar no mérito da possibilidade legal de transferência de crédito tributário entre filiais, ante a ausência de prova do direito alegado. 6. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 0544444-58.2014.8.05.0001, originária da 11ª Vara da Fazenda Pública, da Comarca de Salvador, tendo como Apelante a MAGAZINE LUIZA S/A e Apelada a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator. Salvador/BA, 17 de março de 2024. Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Relator